Tribunal: STF
Processo: HC 208228
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Danilo Moreira de Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a readequação do regime da pena imposta ao ora paciente, com a conversão do regime semiaberto para o aberto.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, Ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que se pudesse superar tal óbice, melhor sorte não assitiria à parte impetrante.



    Não se desconhece que a imposição do regime de cumprimento de pena mais severo exige fundamentação idônea. Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no artigo 14 da Lei 10.826/03, em sentença assim fundamentada (com meus grifos):



    Na primeira fase, verifico que o acusado é portador de maus antecedentes, por apresentar condenação criminal anterior que não possui o condão de gerar reincidência pelo advento do período depurador (autos n. 0000030- 47.2006.8.26.0318,0007909-03.2009.8.26.0318). As demais circunstâncias não justificam a alteração da pena-base. Assim, exaspero a pena inicial em um sexto, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) diasmulta, no mínimo legal.



    Na segunda fase, observo que o réu é duplamente reincidente (autos n. 0003799-14.2016.8.26.0318 e 0010011-32.2008.8.26.0318). De outra banda, resta presente a atenuante da confissão. Considerando que, no presente caso, prepondera a reincidência (pois multirreincidente), a compensação há que se dar de forma parcial, de modo que a pena é agravada em mais um sexto, totalizando 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 dias-multa, no mínimo legal.



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena,torno-a definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 dias-multa, no mínimo legal.



    O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis do acusado e a reincidência.



    Assinalo, no ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a presença de maus antecedentes e a multirreincidência são justificativas idôneas para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 134.869/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 205.788/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 206.566 MC/SC, Ministro Nunes Marques; RHC 201.637/SC, Ministro Gilmar Mendes; RHC 198.807/SC, Ministro Roberto Barroso):



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em se tratando de recorrente reincidente, cuja pena tenha sido fixada entre 4 e 8 anos, mostra-se viável o regime fechado.



    (Recurso ordinário em habeas corpus n. 146.318, Ministro Marco Aurélio)



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do consagrado entendimento jurisprudencial que inicialmente referi, acerca da indevida supressão de instância.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus .



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator